Tribunal: TJMT
Processo: 1014102-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No1014102-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE(S):
MAYNE BARROS DA SILVA
DARTAGNAN DONOSO
AGRAVADO(S):
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao deferir a tutela de urgência, o juiz singular ressaltou “a demonstração da probabilidade do direito por meio do contrato de aquisição do imóvel e do boleto de cobrança condominial, situado no Condomínio Residencial Terra Nova (ids. 31380126, 32517124), aliado aos laudos apresentados nos ids. 31380131, 31380134, 31380133, 31380136, 31380137, especialmente o Relatório de Ocorrência n. 108/2019 [...]”, bem como constatou o “perigo de dano por meio do id. 32516031, Ofício 104/COMPDEC/2019, de 29.10.2019, expedido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, notificando o Condomínio Terra Nova Várzea Grande I para que no prazo de 48 horas dê a ciência para todos os moradores de 54 unidades residenciais, dentre as quais está a da autora, a fim de que desocupem os imóveis imediatamente.” (ID no 48876994) (g.n.).
Assim, considerando especialmente a probabilidade do direito da parte agravante nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais”, de se manter a decisão a quo no que tange à determinação para que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de aluguéis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos requerentes do imóvel no 524, situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, os quais deverão ser pagos diretamente aos autores/recorrentes, contudo, ficam dispensados de comprovar nos autos a destinação devida ao referido valor, até a análise do mérito deste recurso, considerando que tal reparação decorre da indisponibilidade do imóvel em si.
Desta forma, defiro a liminar para suspender apenas a parte da decisão recorrida referente à responsabilidade dos autores/agravantes de “comprovar nos autos a destinação devida ao referido valor”, até o julgamento final do presente recurso.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Após, intime-se aparte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora